Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802383-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: SUELY SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802383-48.2023.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE CARATÉR ANTECEDENTE Nº. 0845629-35.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 14.902 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA - OAB/PA 31.279

AGRAVADO: SUELY SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA nº 26.599

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE.

1.Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

2. Análise não exauriente. Probabilidade do direito evidenciada. Risco ao resultado útil ao processo, de forma que caso advenha julgamento favorável à agravada, a propriedade do imóvel não mais lhe será possível;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id Num. 38971178), que
deferiu o pedido de tutela cautelar incidental para determinar às agravante que apresentem em juízo e se abstenham de vender uma unidade imobiliária no empreendimento Torres Floratta, nas mesmas características e/ou características superiores da unidade autônoma 301-A da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), bem como determinou a averbação na respectiva matrícula do registro de imóveis competente, até que ocorra o trânsito em julgado na Ação nº 0018903-67.2015.8.14.0301 ou decisão em contrário, nos autos de Ação Cautelar Antecedente c/c Tutela Cautelar Antecipada de Urgência de Caráter Antecedente (processo n. 0845629-35.2021.8.174.0301) ajuizada contra si por
SUELY SILVA DOS REIS
.

Alegam que a agravada foi notificada sobre a entrega do empreendimento e a obrigação de purgar a mora, mas insistiu em utilizar como compensação os valores da condenação indenizatória não transitada em julgado para abatimento do saldo devedor; que o negócio jurídico foi resolvido em razão da inadimplência, não havendo vínculo jurídico que sustente a entrega da Unidade Autônoma 301-A, Torres Amarílis, Empreendimento Torres Floratta, motivo que justifica a venda para novos proprietários; que há a necessidade de revogação da tutela de urgência haja vista não ter como cumprir com a obrigação, pois todas as unidades do empreendimento já foram alienadas e em processo de transferência; que deve ser afastada a multa exorbitante; que a decisão viola a liberdade contratual e a autonomia da vontade; que a cláusula resolutiva expressa no contrato foi ativada quando a agravada deixou de efetuar o pagamento da última parcela das chaves (Cláusula 3.2, b.4), ocorrendo o término da relação contratual; que não é aplicável a teoria do adimplemento contratual; que não há possibilidade de compensação; e que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Requereram, liminarmente, o efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (Id. Num. 10947648).

Contrarrazões (Id. Num. 11297117).

É o relatório que a encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso, preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Nos autos originários da ação cautelar há ordem anterior (Id. Num. 38971178) datada em 26/10/2021 para impor às agravantes a obrigação de não fazer, no sentido de que se abstenham de resolver o compromisso de venda e compra e outros pactos firmado com a agravada Suely Silva dos Reis, impedindo-as de alienar ou vender a unidade autônoma 301-A da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta, sendo esta decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0814057- 91.2021.8.14.0000, em que se negou o efeito suspensivo (Id Num. 10947648).

Após o magistrado de piso ter sido informado pelas empresas agravantes de que haviam vendido o bem, alegando que o negócio jurídico fora efetivado, em 27/08/2021 (D Num 43651426 dos autos a dação cautelar) anteriormente à concessão da tutela cautelar antecedente retromencionada, deferiu tutela cautelar incidental, em 19/01/2023, decisão ora combatida (Id. Num. 85052848 dos autos originários), para
determinar às agravantes que apresentem em juízo e se abstenham de vender uma unidade imobiliária no empreendimento Torres Floratta, nas mesmas características e/ou características superiores da unidade autônoma 301-A da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) e proceda a averbação na respectiva matrícula do registro de imóveis competente, até que ocorra o trânsito em julgado na ação nº 0018903-67.2015.8.14.0301 ou decisão em contrário.

A decisão interlocutória deve ser mantida, pois que presentes os requisitos, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (art. 300

do CPC).

A probabilidade do direito se verifica na medida que anteriormente ao ajuizamento à Ação Cautelar (processo
0845629-35.2021.8.14.0301)
, a agravada havia ajuizado contra as agravantes, a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela
(processo n.
0018903-67.2015.8.14.0301
),
justamente requerendo o cumprimento do contrato
, pedindo o pagamento de aluguéis mensais até a efetiva entrega do empreendimento no prazo pactuado,
e, que as agravantes se abstivessem de opor obstáculos ao recebimento pela autora/agravada da unidade habitacional em litígio, sendo que teve provimento favorável
(13/04/2021 e 08/11/2021 Id Num .68794108 e 68794129), condenando as agravantes por danos materiais 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso na entrega, por danos morais na monta de R$ 10.000, 00 (dez mil reais),
determinando a não rescisão do contrato e que os valores depositados em juízo pelas agravantes sejam utilizados para a quitação da parcela das chaves ou utilizado mediante compensação

na fase de cumprimento
.

Apesar de ainda não ter transitado em julgado a sentença proferida em 13/04/2021 nos autos da Ação Cominatória, em
01/10/2021
(Id Num 12469840) os agravantes compareceram nos autos informando que estavam rescindindo o contrato com a autora e depositando valor que entendiam devido na monta de R$ 191.144,34 (cento e noventa e um mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), todavia, quando a sentença foi integrada,
em 08/11/2021
, após embargos de declaração, o juízo deixou claro a determinação de que as agravantes/rés não poderiam rescindir o contrato e que os valores depositados seriam
utilizados para a quitação da parcela das chaves ou utilizado mediante compensação

na fase de cumprimento.

Cumpre ressaltar ainda que, em 10/08/2018, a autora/agravada havia sido beneficiada com tutela antecipada (Id Num. 12469830) para que fossem pagos lucros cessantes na forma de aluguéis no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel corrigido pelo IPCA após o decurso do prazo de tolerância, e desde então, manifesta às agravantes a intenção de compensar os valores referentes ao crédito existente para quitar o restante da dívida.

Com tudo isso, se as agravantes venderam o imóvel, mesmo cientes de que desde 2015 havia uma ação em que se discutida a unidade habitacional, o fizeram por sua conta e risco.

Não há abusividade na aplicação da multa, vez que somente será devida em caso de descumprimento da obrigação, nos termos do artigo 537, § 4º do CPC, sendo que o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diário, limitado a R$ 200.000 (duzentos mil reais), é proporcional e razoável considerando os valores envolvidos na ação, não merecendo redução.

Assim, deve ser mantida a tutela cautelar concedida pelo magistrado singular, pois há probabilidade no direito invocado e garante o resultado útil do processo.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de id 13250243, interposto em face da decisão de id. 12723405, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Isto posto CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE provimento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 27/04/2023